Tribunal: TJPA
Processo: 0800316-81.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800316-81.2021.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO GERSO LIMA CORTEZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA POR PRAZO EXCESSIVO SEM QUE A DEFESA TENHA DADO CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE. LIMINAR DEFERIDA.

-
Como bem ponderando na inicial,
em 02/10/2015, o paciente fora preso em flagrante delito, acusado da prática do crime inserto no art. 16, da Lei nº 10.826/2003. Em 10/12/2015, fora concedida liberdade provisória com monitoramento eletrônico. Após a instrução, em 14/02/2017, fora condenado, garantindo-se o direito de apelar em liberdade
,
com manutenção do monitoramento eletrônico
.
Em 19/06/2018, os autos foram encaminhados a este Tribunal. Em 02/04/2019, retornaram ao juízo
a quo
para apresentação de contrarrazões pelo RMP. Em 05/04/2019, os autos foram encaminhados ao MP da comarca de Mãe do Rio, permanecendo lá até o dia 20/01/2020. Em 11/06/2020, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de revogação do monitoramento eletrônico (decisão de fls. 09-10 ID nº 4356584), baseado, de maneira fundamentada, na reiteração delitiva. Os autos chegaram ao meu gabinete, maduro para julgamento, em 22/02/2021.

-
Portanto, pelo que consta dos autos, percebe-se que o paciente responde por este processo com monitoramento eletrônico desde a concessão de liberdade provisória deferida em audiência de instrução e julgamento realizada em 10/12/2015 e mantida em sentença em 14/02/2017. Contudo, a imposição da medida cautelar de monitoração eletrônica, prevista pelo art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, como restritiva de direito, cujo descumprimento pode resultar na prisão preventiva do paciente, está sujeita à razoável duração (CF, art. 5º, LXVIII) e, no presente caso, revelam-se extrapolados os limites da proporcionalidade, sobretudo porque a defesa não deu causa a essa delonga processual.

- Com efeito, compete às autoridades legais, acaso julguem necessárias ao caso, requererem a adoção de medidas mais severas para coibir, por exemplo, reiteração delitiva. Não se pode tolerar, entretanto, o uso de tornozeleira eletrônica por prazo desarrazoado sem que a defesa tenha dado causa.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem, ratificando-se a liminar deferida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório para revogação de monitoramento eletrônico com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
FRANCISCO GERSO LIMA CORTEZ
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio nos autos do processo nº 0114443-91.2015.8.14.0027.

O impetrante informa que, em 02/10/2015, o paciente fora preso em flagrante delito, acusado da prática do crime inserto no art. 16, da Lei nº 10.826/2003. Em 10/12/2015, fora concedida liberdade provisória com monitoramento eletrônico. Após a instrução, em 14/02/2017, fora condenado, garantindo-se o direito de apelar em liberdade,
com manutenção do monitoramento eletrônico, em decisão que alega desprovida de fundamentação.
Em 19/06/2018, os autos foram encaminhados a este Tribunal. Em 02/04/2019, retornaram ao juízo
a quo
para apresentação de contrarrazões pelo RMP. Em 05/04/2019, os autos foram encaminhados ao MP da comarca de Mãe do Rio, permanecendo lá até o dia 20/01/2020. Em 11/06/2020, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de revogação do monitoramento eletrônico,
“limitando-se apenas em falar sobre o processo que o paciente responde na Comarca de Castanhal”
, sendo que
“responde processo perante o Juízo da Comarca de Castanhal na qualidade de réu solto desde 07.10.2019”.

Argumenta que o paciente é microempreendedor individual na cidade de Castanhal/PA, onde possui família constituída, e a manutenção da tornozeleira eletrônica vem trazendo sérios danos à sua atividade laborativa.

Suscita
constrangimento ilegal, por excesso de prazo do monitoramento eletrônico, retirando a provisoriedade da medida cautelar.

Afirma que o paciente está
“a mais de 05 anos sob imposição de medida cautelar de monitoração, com dificuldades para deslocamento mensal a Capital do Estado para comparecimento no Núcleo da SEAP, e
sem previsão para julgamento da apelação.”.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogado o monitoramento eletrônico e, no
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 09-21.

Distribuídos os autos ao desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, determinou-se sua redistribuição, de ordem, por estar afastado das atividades judicantes, por motivo de férias (fls. 22-23 ID nº 4361419), cabendo a relatoria ao desembargador Ronaldo Marques Valle, que determinou a redistribuição à minha relatoria, por prevenção à apelação criminal de nº 0114443-91.2015.8.14.0027 (fl. 24 ID nº 4363290).

Acolhi a prevenção e deferi a liminar
para
revogar a cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente

(fls. 26-29 ID nº 4378257).

O juízo
a quo

não
prestou as informações de estilo
mesmo sendo instado por duas vezes consecutivas para se manifestar, motivo pelo qual comuniquei o fato à Corregedoria-Geral de Justiça deste Tribunal para as providências devidas (fls. 48-50 ID nº 4508856).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 57-60 ID nº 4603342).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

A meu sentir, vislumbro
ilegalidade flagrante a denotar a necessidade de ratificação da liminar deferida, ante o patente excesso de prazo.

Como bem ponderando na inicial,
em 02/10/2015, o paciente fora preso em flagrante delito, acusado da prática do crime inserto no art. 16, da Lei nº 10.826/2003. Em 10/12/2015, fora concedida liberdade provisória com monitoramento eletrônico. Após a instrução, em 14/02/2017, fora condenado, garantindo-se o direito de apelar em liberdade
,
com manutenção do monitoramento eletrônico
.
Em 19/06/2018, os autos foram encaminhados a este Tribunal. Em 02/04/2019, retornaram ao juízo
a quo
para apresentação de contrarrazões pelo RMP. Em 05/04/2019, os autos foram encaminhados ao MP da comarca de Mãe do Rio, permanecendo lá até o dia 20/01/2020. Em 11/06/2020, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de revogação do monitoramento eletrônico (decisão de fls. 09-10 ID nº 4356584), baseado, de maneira fundamentada, na reiteração delitiva. Os autos chegaram ao meu gabinete, maduro para julgamento, em 22/02/2021.

Portanto, pelo que consta dos autos, percebe-se que o paciente responde por este processo com monitoramento eletrônico desde a concessão de liberdade provisória deferida em audiência de instrução e julgamento realizada em 10/12/2015 e mantida em sentença em 14/02/2017. Contudo, a imposição da medida cautelar de monitoração eletrônica, prevista pelo art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, como restritiva de direito, cujo descumprimento pode resultar na prisão preventiva do paciente, está sujeita à razoável duração (CF, art. 5º, LXVIII) e, no presente caso, revelam-se extrapolados os limites da proporcionalidade, sobretudo porque a defesa não deu causa a essa delonga processual.

Com efeito, compete às autoridades legais, acaso julguem necessárias ao caso, requererem a adoção de medidas mais severas para coibir, por exemplo, reiteração delitiva. Não se pode tolerar, entretanto, o uso de tornozeleira eletrônica por prazo desarrazoado sem que a defesa tenha dado causa.

A propósito,
é a lição do jurista
Luiz Flávio Gomes
:

“Excesso de prazo nas medidas cautelares diversas da prisão - Todas as medidas cautelares diversas da prisão são restritivas de direitos do acusado. A maioria delas, inclusive, restringe o direito de liberdade (...). Assim sendo, tal como a prisão, essas medidas não podem perdurar indefinidamente, estando, pois, sujeitas a ilegalidade por excesso de prazo, máxime se considerarmos a necessidade de efetivação do princípio da duração razoável do processo, garantido no art. 5º,
LXVIII
, da CF. Sobre a necessidade de se controlar o prazo da prisão preventiva. Scarance muito bem discorre que 'No ano de 2008, por meio das Leis nºs 11.689 e 11.719 seguiu-se o mesmo caminho iniciado com a Lei do Crime Organizado de estipular prazos certos para conclusão do processo. (...). Logo a doutrina salientou servirem tais prazos como reguladores do tempo possível de prisão provisória' O mesmo raciocínio de Scarance aplica-se, pensamos, às medidas cautelares diversas da prisão. Sendo medidas restritivas de direitos - embora em menor intensidade do que a prisão - elas também estão sujeitas a prazos não excessivos (razoáveis)”. (Prisão e Medidas Cautelares, RT, pgs. 181/182).

Não destoando, colho da jurisprudência:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. A imposição da medida cautelar de monitoração eletrônica, prevista pelo art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, como restritiva de direito, cujo descumprimento pode resultar na prisão preventiva do paciente, está sujeita à razoável duração, devendo perdurar, assim como a custódia antecipada, pelo tempo estipulado para a conclusão da instrução processual, caracterizando ilegalidade a preservação por prazo superior. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, REVOGANDO A MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, MAS MANTENDO-SE AS DEMAIS MEDIDAS IMPOSTAS.

(TJ-GO - HC: 06148702620198090000, Relator: CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/11/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 19/11/2019)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ESTELIONATO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. DURAÇÃO IRRAZOÁVEL. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O período de duração da medida cautelar de monitoração eletrônica (art. 319, IX do CPP) deve obedecer ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

2. Embora a razoável duração do processo não possa ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, diante do decurso de mais de 693 (seiscentos e noventa e três) dias de monitoração eletrônica sem que o paciente tenha dado causa à demora nem praticado qualquer ato que justifique essa cautelar por mais tempo, resta evidente o constrangimento ilegal a ser reparado por esta via eleita.

3. Ordem concedida, para que seja cessada a medida cautelar de monitoramento eletrônico do paciente ARLAN FREITAS DE SOUSA por unanimidade.

(TJPA, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-11-05, Publicado em 2018-11-07)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço
da impetração
e

concedo a ordem em definitivo, ratificando-se a liminar deferida
para revogar a cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente,
nos autos do processo nº 0114443-91.2015.8.14.0027
, salvo se por
“al”
deva permanecer.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 11/03/2021